Tribunal: TJDFT
Processo: 0767075-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a lhe pagar a diferença proveniente da não inclusão do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono de permanência nos cálculos da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, afastando o pedido de condenação ao pagamento de valor referente à correção monetária do montante reconhecido e já creditado.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de períodos de licença-prêmio não usufruídos. No entanto, o valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia deu-se de forma equivocada, vez que sem a inclusão de rubricas integrantes de sua remuneração e sem a devida correção monetária. Assim, pleiteou os valores devidos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que o termo inicial da correção monetária do valor apurado na conversão de sua licença-prêmio em pecúnia corresponde à data da publicação de sua aposentadoria no DODF (29/6/2020) e não ao fim do prazo de 60 (sessenta dias) previsto no artigo 121, §6o, da LC 840/2011.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do termo inicial para correção monetária da indenização devida ao recorrente em decorrência da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

6. O artigo 121, §6o, da LC 840/2011 prevê o prazo de até 60 (sessenta) dias para que a Administração Pública efetue o pagamento dos créditos a que o ex-servidor faz jus, nos casos de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração. No entanto, a fixação de lapso temporal para pagamento da verba devida não permite que seja afastada a incidência de correção monetária da dívida desde o dia em que a quantia era devida, no caso, desde a data da aposentadoria do recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1815553, 07263748920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1889996, 07333978620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Portanto, assiste razão ao recorrente, devendo a data de sua aposentadoria ser considerada como termo inicial da correção monetária incidente sobre a conversão de sua licença-prêmio em pecúnia.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada tão somente para definir a data da aposentadoria do recorrente como termo inicial da correção monetária da indenização decorrente da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.